Tribunal: STF
Processo: ARE 1372656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE MÉDICO PLANTONISTA (24H). DIREITO RECONHECIDO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A carreira de Médico, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Piauí, passou a dividir as categorias de médicos no que diz respeito ao regime de trabalho, sendo o médico do regime ambulatorial sujeito a regime de 20 horas semanais e o médico do regime permanente de plantão presencial a regime de 24 horas semanais. 2. Dessume-se que a jornada de trabalho não tem relação com o cargo ocupado, mas sim com a necessidade de prestar o serviço em regime de plantão presencial, a depender do setor que se presta o serviço. Assim, na realidade, não há como reconhecer a transposição indevida de cargo, pois se trata apenas de carga horária (o cargo é o mesmo), tornando-se inaplicável a Súmula vinculante nº 43 do STF ao caso. Os médicos ingressam na carreira da mesma forma e ocupam a mesma espécie de cargo e o apelante pretende apenas o reconhecimento do direito a ser enquadrado na carga horária correspondente ao trabalho efetivamente desempenhado no setor em que presta serviços, não havendo que se falar em indevida transposição de cargos. 3. O recorrente juntou ao processo diversas declarações, tais como: contrato de trabalho e inúmeras declarações emitidas pelos diretores dos hospitais para os quais prestou serviços (Demerval Lobão, Porto, Luzilândia, Matias Olímpio, entre outros) evidenciando a sua condição de plantonista. Portanto, se constata que o servidor foi empossado para exercer plantões de 24 horas semanais. A escolha da Administração Pública de incluir o servidor na categoria de Médico Plantonista (24 horas) pode ser constatada pela documentação supramencionada. 4. Desse modo, uma vez comprovado que o servidor desempenhava a atividade de médico plantonista (24 h), considera-se legítimo o seu reenquadramento, sem qualquer prejuízo à sua remuneração. 5. Apelação conhecida e provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, do ADCT; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente